Tribunal: TJMT
Processo: 0051814-10.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
MILTON MACHADO DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 51814/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – EXISTENTE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
MILTON MACHADO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, no qual à unanimidade, negou provimento ao recurso, do ora embargante.
Irresignado o Embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, vez que o STF suspendeu os efeitos da decisão contida no Recurso Extraordinário nº 870.947, o qual veicula índice de correção monetária a ser aplicado em débitos da Fazenda Pública.
Afirma, ainda, que o presente feito trata de dívida do Município de Cuiabá, a qual será impactada pela decisão a ser adotada pelo Pretório Excelso, requerendo a suspensão do trâmite da presente demanda até o julgamento definitivo do RE nº 870947, para que seja aplicado esse posicionamento no acórdão embargado.
Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja reconhecido o vício apontado.
Contrarrazões pelo embargado às fls. 147/153.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Pretende a parte Embargante a reforma do acórdão proferido pelo Colegiado nos autos da Apelação Cível nº 79690/2016, quanto à aplicação dos índices de juros e correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, a serem apurados em liquidação.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial que incorra nas seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

In casu, o Município de Cuiabá, ora Embargante, alega que o acórdão objurgado contém vício a ser sanado, quanto a apreciação da decisão contida no Recurso Extraordinário nº 870947, submetido à Repercussão Geral, o qual veicula o índice de correção monetária a ser aplicado em débitos da Fazenda Pública.
Assiste razão o Embargante.
Isso porque em face do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947, em 20/09/2017, tema 810 do STF, em que se discutiu os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o plenário do STF decidiu por afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em seu lugar o índice adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Na decisão em questão, a maioria dos Ministros reafirmaram o entendimento contrário ao uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, e votaram no sentido de dar parcial provimento e manter a concessão de benefício de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, entenderam que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1 o -F da Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Nesse viés, revejo minha posição, para adequar meu entendimento com relação à aplicação dos juros de mora e correção monetária, em razão do assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal, veja-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe nº 216, divulgado em 22/09/2017.)

Posto isso, acolho os aclaratórios, para que os índices sejam adequados, nos moldes que fiz consignar nos parágrafos anteriores, da seguinte forma:
1) no que tange à correção monetária, para que, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data fixada na sentença;
2) quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; mantendo-se inalterados os demais pontos.
Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR